Tribunal: TJSP
Processo: 1018444-47.2018.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – Pretensão de declaração de nulidade dos contratos emergenciais firmados o Município de Guarulhos e empresas para a operação e manutenção de aterro sanitário, bem como a sua condenação ao ressarcimento – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – O prefeito é o administrador municipal, responsável, dentre outras atribuições, por organizar os

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – Pretensão de declaração de nulidade dos contratos emergenciais firmados o Município de Guarulhos e empresas para a operação e manutenção de aterro sanitário, bem como a sua condenação ao ressarcimento – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – O prefeito é o administrador municipal, responsável, dentre outras atribuições, por organizar os serviços públicos de interesse local – Mérito – Contratações emergenciais realizadas em razão de embaraços relacionados ao certame licitatório realizado para a contratação – Concorrência revogada – Serviço público de gestão de resíduos que não pode ser interrompido - Situação de urgência que permite a contratação direta que pode decorrer da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos públicos – Orientação geral do Tribunal de Contas da União - Decisões acerca da validade de ato ou contrato administrativo que devem considerar as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente – Art. 22, § 1o, LINDB – Lesão ao erário público não demonstrada nos autos – Ausência do binômio ilegalidade-lesividade das ações populares – Sentença reformada – Apelos providos – Reexame necessário desprovido.